Tribunal: TJMT
Processo: 1020464-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020464-16.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência Tributária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), TECNORTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.500.575/0001-61 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE EFEITO ATIVO – INDEFERIMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO
DECISUM
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, por isso inadmissíveis, se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, do qual sou relator e cuja ementa consigna:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – NÃO EXAURIMENTO DAS MODALIDADES DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, conta-se da data estipulada como vencimento, do pagamento da obrigação tributária e, para a Fazenda Pública exigir, judicialmente, o crédito fiscal. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível, quando frustradas as demais modalidades de localização do devedor. (REsp repetitivo n. 1.103.050/BA e Súmula n. 414/STJ).

O Embargante alega que o
decisum
embargado é omisso, porque não considerou a existência da tentativa de citação tanto por carta quanto por oficial de justiça.

Aduz que a citação por edital será realizada quando frustradas as demais modalidades.

Salienta que em relação à alegação de prescrição, a decisão também não atentou para o disposto na CDA, pois a data de constituição, devidamente indicada na CDA, é clarividente; interrompendo, assim, o prazo decadencial em 2005.

Diante disso, postula o acolhimento dos Embargos de Declaração, para que seja sanado o vício e, de consequência, afastar tanto a nulidade de citação, quanto a prescrição dos créditos.

A parte embargada apresentou sua manifestação no id. 128524661, asseverando a inexistência de vícios no
decisum
.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
.

Inicialmente, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

No caso vertente, o Embargante afirma que o
decisum
embargado omisso, porque não considerou a existência da tentativa de citação tanto por carta quanto por oficial de justiça.

Aduz que a citação por edital será realizada quando frustradas as demais modalidades.

Salienta que em relação à alegação de prescrição, a decisão também não atentou para o disposto na CDA, pois a data de constituição, devidamente indicada na CDA, é clarividente; interrompendo, assim, o prazo decadencial em 2005.

Ao analisar, com acuidade, as razões do presente Recurso de Embargos de Declaração, bem como a decisão embargada, verifico não haver nenhuma omissão, contradição ou erro a ser sanado, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado e foi claro, ao consignar os motivos pelos negou provimento e manteve inalterada a decisão agravada.

Assim, o decisum embargado, entendeu que ocorreu a nulidade, pois a Agravada, ora Embragada, demonstrou que não foram realizadas todas as diligências possíveis para a localização do executado, previamente à citação editalícia.

Desse modo, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível, quando frustradas as demais modalidades de localização do devedor. (REsp repetitivo n. 1.103.050/BA e Súmula n. 414/STJ).

Igualmente, não há falar em vicio na análise da prescrição, haja vista que pontuou que dos documentos constantes dos autos eletrônicos, verifico que, in casu, a probabilidade de provimento do recurso, mostra-se, neste momento, duvidosa, haja vista que a Execução Fiscal foi ajuizada em 02/04/2007, instruída com a CDA n. 004125/06-A, referente ao ICMS, inscrita em 22/11/2006, sendo o crédito constituído em 23/06/2005, com vencimento em 01/10/2001, 01/12/2001, 01/01/2002, 01/02/2002, 01/03/2002, 01/04/2002 e 01/08/2002.

Assim, o débito da CDA, encartada nos autos, referente aos períodos 01/10/2001, 01/12/2001, 01/01/2002, 01/02/2002, 01/03/2002, 01/04/2002, está prescrito, já que a demanda foi proposta em 02/04/2007, e o DESPACHO INICIAL proferido em 13/04/2007.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO

REGIMENTAL

NOS

EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA

EM

RECURSO

ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
o presente Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022